Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, CPC. DEVIDOS. TEMA 1059, STJ. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO. FIXAÇÃO MULTA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte da Apelação interposta pela parte ora embargada e, na extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve fixação de honorários na sentença apelada e, ao analisar o apelo, o acórdão conheceu em parte o recurso e, na extensão, negou-lhe provimento, mas deixou de manifestar-se sobre majoração de honorários.
3.1. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão.
4. Em atenção ao disposto no Tema 1059 do STJ, necessária a majoração dos honorários advocatícios.
4.1. Dá-se por sanada a omissão.
5. Provido o recurso, incabível falar-se em recurso protelatório e, consequentemente, em fixação de multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §11, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059, STJ.